Tribunal: TJSP
Processo: 2200806-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2200806-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
EDIMAR
BATISTA
LIMA,
Impetrantes CARLOS HENRIQUE CIRINO
BARBOSA JUNIOR e SYLVIO TEIXEIRA, é impetrado MMJD DA UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 1a RAJ - SÃO PAULO/DEECRIM UR1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200806-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2200806-22.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo - DEERCIM UR1
Processo n. 0010738-26.2020.8.26.0041
Impetrantes: Carlos Henrique Cirino Barbosa Junior e Sylvio Teixeira
Paciente: Edimar Batista de Lima,
Voto n. 39692
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Carlos Henrique Cirino Barbosa
Junior e Sylvio Teixeira, em benefício de Edimar Batista de Lima, com pedido
de liminar, objetivando seja deferida ao paciente prisão albergue domiciliar.
Alegam que, após a ocorrência da atual crise do “coronavírus
COVID-19”, no intuito de conter-se o avanço do contágio da doença nos
presídios, editou-se recomendação, orientando os juízes a concederem prisão
domiciliar a presos, ou progressão de pena. Afirmam que o paciente encontra-
se no grupo de risco, por ser idoso, portador de hipertensão arterial e diabetes.
Asseveram que o paciente foi condenado a pena inferior a 4 anos, por crime
cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, fazendo jus à benesse.
Destacam a precariedade do estabelecimento prisional no
tocante à higiene, à alimentação, além da superlotação, aumentando o risco
de contágio pelo novo “coronavírus”, observando que mais da metade da
população carcerária já se encontra infectada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200806-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar e dispensadas as informações (fls. 88/90).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento do “writ” ou, caso assim não se entenda, pela denegação da
ordem (fls. 94/101).
É o relatório.
Ao que se extrai dos documentos acostados, o paciente,
reincidente, cumpre penas de 2 anos de reclusão, em regime fechado, pelo
crime de apropriação indébita, com término de cumprimento previsto para
2022, e não ostenta lapso para qualquer benefício.
O pedido de prisão domiciliar, com base na Recomendação n.
62 do Conselho Nacional de Justiça, foi indeferido pelo juízo de origem.
Pois bem.
Não restou comprovada a necessidade efetiva de o paciente
ser colocado em prisão domiciliar. A idade por, si só, não justifica o
deferimento do pedido. Não se comprovou, igualmente, que as alegadas
doenças (hipertensão e diabetes) não são passíveis de tratamento adequado
no estabelecimento prisional e que a sua permanência no cárcere cause risco
maior do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
Vale frisar que as autoridades custodiantes têm condições de
apreciar os casos específicos e de tomarem medidas administrativas
adequadas, e o estão fazendo. A impetração, repita-se, não trouxe elemento
indicativo de que o paciente esteja, efetivamente, no grupo de risco.
Não se ignore, outrossim, haver informes da Secretaria de
Administração Penitenciária de que as autoridades vêm adotando medidas
preventivas, como aumento na frequência da limpeza dos espaços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200806-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
circulação e permanência dos detentos, assim como de viatura e algemas,
além do uso de álcool gel na entrada das unidades. Somado a isso, houve
intensificação na verificação de eventuais casos com sintomas gripais,
incentivando-se, inclusive, a informação voluntária por parte dos presos aos
agentes de segurança, com isolamento, se necessário; aliás, novos presos
também são submetidos a isolamento, por 14 dias, para depois passarem ao
convívio com os demais reeducandos.
Nessa conformidade, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator